Tribunal: TJBA
Processo: 8011169-49.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011169-49.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: IVANILTON SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
VITOR BAPTISTA ROCHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE PROVENTOS. POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DA RESERVA REMUNERADA. GRATIFICAÇÃO DE CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO-GCET. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE PERCENTUAL. INTEGRADO DE 45% (QUARENTA E CINCO PORCENTO), VALOR MÁXIMO PERCENTUAL PERCEBIDO NA ATIVA CONSIDERADO O SEU POSTO DE SUBTENENTE, PARA O VALOR DE 125% (CENTO E VINTE E CINCO PORCENTO), VALOR PERCENTUAL MÁXIMO REMUNERÁVEL AO OCUPANTES DO POSTO/GRADUAÇÃO DE TENENTE, CONSIDERANDO A REGRA DE REMUNERAÇÃO PELA PATENTE OU GRAU IMEDIATAMENTE SUPERIOR AO POSTO DA

ATIVA (INCISO III, DO ART. 92 DA LEI 7990/2001) SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
ERROR IN JUDICANDO
. INOBSERVÂNCIA INEQUÍVOCA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E ESPECIALIDADE DA REGRA DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DA CET (ART.110-D, DA LEI 7990/2001) QUE IMPÕE A SUA FIXAÇÃO CALCULADA PELA MÉDIA PERCENTUAL DOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES IMEDIATAMENTE ANTERIORES AO MÊS CIVIL EM QUE FOR PROTOCOLADO O PEDIDO DE INATIVAÇÃO OU

ÀQUELE EM QUE FOR ADQUIRIDO O DIREITO À INATIVIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO COMPUTO DO PERCENTUAL INCORPORADO.
RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8011169-49.2021.805.0080, em que figuram como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelado

IVANILTON SILVA SANTOS.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO ao APELO E

A REMESSA,
para reformar a sentença em reexame necessário
,
julgando improcedente a ação
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça